Tribunal: TJSP
Processo: 1011523-35.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão ao fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento – Recusa da ré em realizar a ligação de energia elétrica ao imóvel da autora que se mostra descabida, porquanto não apresentado fundamento idôneo para a negativa – Ré admite que o imóvel da autora está em condição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão ao fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento – Recusa da ré em realizar a ligação de energia elétrica ao imóvel da autora que se mostra descabida, porquanto não apresentado fundamento idôneo para a negativa – Ré admite que o imóvel da autora está em condição regular para o fornecimento de energia elétrica – Resistência ao pedido que priva a autora de serviço essencial, impedindo-lhe a plena fruição do imóvel – Sentença reformada – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.